Tribunal: TCU
Processo: 039.291/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 813/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve - MD/CE, em desfavor de João Fagundes Sobrinho, falecido em 3/8/2009, em razão do recebimento de pensão militar especial de ex-combatente, com base em decisão judicial posteriormente reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual não tinha direito; Considerando que o fundamento para a instauração da TCE, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação da seguinte irregularidade: ausência de ressarcimento dos valores referentes a pensão especial de ex-combatente pagos a ex-militar reformado (valor atualizado do débito apurado, sem juros: R$ 217.731,70 - referência: 1/1/2017); Considerando que a primeira parcela da pensão especial foi implantada no pagamento de 1o/12/2005 (peças 2 e 8), após decisão proferida pelo Quarta Turma do Tribunal Regional Federal - 2a Região; Considerando que os pagamentos dos benefícios foram bloqueados desde julho de 2008, após decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça; Considerando que João Fagundes Sobrinho veio a óbito em 3/8/2009, antes de ser informado sobre a existência do débito, decorrente do recebimento indevido da pensão especial; Considerando que a viúva e pensionista do falecido, Eckla Korndorfer Fagundes, veio a óbito em 2/1/2014, sem ter reconhecido a dívida (peça 9, p. 13); Considerando que as duas filhas do de cujus , Vera Lúcia Fagundes Nunes e Cláudia Korndorfer Fagundes Pedroso, somente foram notificadas da dívida em 2020, ou seja, mais de 10 anos após a irregularidade; Considerando que o longo lapso temporal entre a irregularidade e a possível citação das responsáveis "inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, dando ensejo ao arquivamento das contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012" (trecho do voto condutor do Acórdão 1254/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman); Considerando que o inciso II do art. 6o da IN TCU 71/2012 assim dispõe: Art. 6o Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a instauração da tomada de contas especial, nas seguintes hipóteses: II - houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE (peças 34 a 36) e do representante do Ministério Público de Contas - Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 37); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, c/c com o art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012; e b) dar ciência deste Acórdão às herdeiras do responsável falecido, Vera Lúcia Fagundes Nunes (CPF XXX.168.848-XX) e Cláudia Korndorfer Fagundes Pedroso (CPF XXX.465.298-XX), e ao Comando da 11o Brigada de Infantaria Leve - MD/CE, informando que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.291/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Fagundes Sobrinho (XXX.979.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 11o Brigada de Infantaria Leve - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.